Tribunal: TJDFT
Processo: 0746165-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
AÇÃO DIREITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI DISTRITAL No 6.684 de 28/9/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. CONCESSÃO GRATUITA DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. AUMENTO DE DESPESA PÚBLICA SEM FONTE DE CUSTEIO NO ORÇAMENTO. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO GOVERNADOR. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VÍCIO DE INICIATIVA. RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO. PODER EXECUTIVO. URGÊNCIA. MEDIDA CONCEDIDA MONOCRATICAMENTE PELO RELATOR. REFERENDO DO COLEGIADO.

1. “O princípio constitucional da reserva de administração intenta limitar a atuação legislativa em matérias sujeitas à competência administrativa do Poder Executivo. Trata-se de princípio que prestigia a separação dos poderes, com o que se impede a ingerência normativa do Poder Legislativo em matérias de competência executiva. Daí porque são formalmente inconstitucionais as leis, de origem parlamentar, que dispõem sobre provimento de cargos públicos e sobre matéria afeta à organização e ao funcionamento da Administração Pública do DF, temas de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 71, § 1o, inciso II, e do art. 100, incisos VI e X, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal.” Precedentes: Conselho Especial: Acórdão 1040052, Relator Des. Arnoldo Camanho; e Acórdão n. 585372, Relatora Desa. Ana Maria Duarte Amarante Brito.

2. Liminar concedida para suspender a Lei Distrital no 6.684 de 28/9/2020, publicada em 19/10/2020, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes, até o julgamento do mérito.